Tribunal: TJBA
Processo: 0001588-11.2006.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-10
Data de publicação: 2022-02-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0001588-11.2006.8.05.0004

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ANDREA VIANA SALES SANTOS

Advogado(s)
:
ARIVALDO AMANCIO DOS SANTOS, JEAN TARCIO ALVES FRANCHI

APELADO: Serasa Sa

Advogado(s)
:
LARISSA SENTO SE ROSSI

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. CONTRADIÇÃO NÃO VERIFICADA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. EMBARGOS CONHECIDOS E NÃO ACOLHIDOS.

1. Os embargos de declaração apresentam-se como recurso horizontal que visa sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material existente na decisão embargada.

2. Segundo o disposto no art. 1.022, do CPC, os embargos de declaração consubstanciam instrumento processual destinado a expungir do julgamento erro material, obscuridades, contradições, ou ainda suprir omissões sobre tema cujo pronunciamento se impunha pelo Tribunal, não se prestando para promover a reapreciação do julgado.

3. Considerados meramente protelatórios os embargos, pode-se aplicar as multas do art. 1.026, §§ 2.º e 3.º, do CPC.

EMBARGOS CONHECIDOS E NÃO ACOLHIDOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos n.º
0001588-11.2006.8.05.0004
, em que figuram como embargante
ANDREA VIANA SALES SANTOS
e como embargada
Serasa Sa
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Terceira Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
em conhecer e não acolher os embargos de declaração
, nos termos do voto da relatora.

Sala de Sessões, de de 2022.

Presidente

Des.ª Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG13